Tribunal: TJBA
Processo: 8107007-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107007-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE JORGE MARQUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE EMENDA À INICIAL. NECESSIDADE DE CAUTELA NA APLICAÇÃO DA NOTA TÉCNICA Nº 01/2024 DO CIJEBA. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. INADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. EXIGÊNCIAS QUE NÃO SE AMOLDAM À SITUAÇÃO EM TELA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de ausência de emenda à petição inicial. A demanda versa sobre vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, mesmo diante da manifestação do Apelante quanto ao cumprimento das determinações judiciais, seria válida a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento na ausência de emenda à inicial, especialmente à luz da aplicação da Nota Técnica nº 01/2024 do TJBA.

III. Razões de decidir

3. A exigência de apresentação do contrato impugnado pelo consumidor não se revela adequada nos casos que envolvam cartão de crédito consignado, sendo aplicável o instituto da inversão do ônus da prova.

4. A comprovação de pagamento das parcelas, exigida pelo juízo a quo, foi evidenciada pelo histórico previdenciário acostado à exordial, que demonstra a ocorrência de diversos descontos.

5. A exigência de comprovação de recebimento dos valores do empréstimo não se mostra pertinente, pois inexiste controvérsia quanto a este ponto, mas tão-somente quanto à modalidade contratual firmada.

6. A ausência de prévio pedido administrativo não impede a propositura da demanda judicial, não constituindo óbice ao regular prosseguimento do feito.

7. A aplicação da Nota Técnica nº 01/2024 do TJBA deve observar as peculiaridades do caso concreto, sob pena de se inviabilizar o acesso à justiça, como ocorreu na hipótese em tela.

8. A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que a multiplicidade de ações não configura, por si só, advocacia predatória, sendo imprescindível a análise individualizada da situação dos autos.

9. Evidenciado o prejuízo ao Apelante com a extinção do processo, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

“1. A exigência de apresentação do contrato pelo consumidor não se coaduna com o princípio da facilitação da defesa do consumidor em juízo, sendo cabível a inversão do ônus da prova nos casos que envolvam cartão de crédito consignado. 2. A ausência de prévia reclamação administrativa não impede o ajuizamento da ação judicial. 3. A aplicação da Nota Técnica nº 01/2024 do TJBA deve considerar as especificidades do caso concreto, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, § 3º, e 485, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação nº 8003944-55.2021.8.05.0022, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 20.03.2024;

TJBA, Apelação nº 8006859-14.2020.8.05.0022, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, 1ª Câmara Cível, j. 09.01.2024;

TJBA, Apelação nº 8033192-27.2024.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 04.10.2024;

STJ, AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 02.04.2019;

STJ, AgInt no REsp 1.320.906/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 03.10.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8107007-57.2024.8.05.0001, originários da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como
Apelante JOSE JORGE MARQUES DE SOUZA e como Apelado BANCO BMG S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA